Tribunal: STF
Processo: ARE 722521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. 



    1. Em razão do princípio da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, a hipótese dos autos não se subsome à nova redação do artigo 174 do Código Tributário Nacional dada pela Lei Complementar n. 118/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Vigente à época, a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional é interrompido pela ‘citação pessoal feita ao devedor’, o que não ocorreu na presente hipótese, por inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal. Exaurido o quinquênio legal, patente a prescrição do título executivo. Inaplicável o enunciado sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Negou-se provimento á apelação, mantendo-se a r. Sentença, embora por diferentes fundamentos” (fl. 63, e-doc. 1).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 2). 



    4. O agravante argumenta que “ajuizou execução fiscal contra o(a)(s) agravado(a)(s), visando ao recebimento de débito(s) devidamente inscrito(s) em dívida ativa” (fl. 13, e-doc. 2). 



    Assinala que “colhe-se do acórdão na apelação a assertiva de que não mereceriam aplicação os ditames do art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80, uma vez que prescrição deve encontrar regramento no CTN, com força de lei complementar, o que discreparia do disposto no art. 146, III, da CF e no princípio da hierarquia de leis” (fl. 15, e-doc. 2). 



    Afirma que, “muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, a Egrégia Turma Julgadora do TJDFT, órgão fracionário, deixou de aplicá-lo sob a assertiva, em linhas gerais, de que incompatível com o que preceitua o art. 146, III, da Constituição Federal e com princípio da hierarquia das leis” (fls. 15-16, e-doc. 2).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República. 



    5. Em 16.11.2012, o autos foram devolvidos ao Tribunal de origem em observância à sistemática da repercussão geral, Tema 390 (e-doc. 3).



    6. Em 17.4.2023, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios remeteu os autos a este Supremo Tribunal ao fundamento de que, “salvo melhor juízo (...) a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões do inconformismo, a parte recorrente ventila a negativa de vigência ao princípio da reserva do plenário por parte do órgão julgador, diante da declaração tácita de inconstitucionalidade do artigo 8º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, afastando-se, portanto, da tese central vertida no precedente” (e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    8. Ainda que se pudesse superar o óbice do prequestionamento, melhor sorte não acudiria o agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...) a situação em comento não se subsume ao prazo previsto no art. 40 do referido diploma, Lei n. 6.830/80, mas ao prazo disposto em seu art. 174. Com efeito, apenas se analisa a prescrição intercorrente se interrompido o prazo prescricional pela citação, o que, in casu, não ocorreu, ao contrário do que afirmam o Apelante e o i. sentenciante.



    Originariamente, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispunha (...).



    Conforme esse dispositivo, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, §2º, da Lei 6.830/1980, em combinação com o art. 219, §§ 2º ao 4º, do Código de Processo Civil.



    Ocorre que a Lei Complementar n. 118/2005, cuja vigência teve inicio a partir de 09.06.2005, alterou o artigo 174 do Código Tributário Nacional para atribuir ao despacho do juiz que. ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, passando a viger, o dispositivo, com a seguinte redação: ‘A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal’.



    Dessarte, a nova regra passou a ser aplicada aos processos em curso; porém, somente aqueles cuja data do despacho ordenador da citação fosse posterior à entrada em vigor do novel normativo, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade da lei da segurança jurídica.



    Não é, contudo, a hipótese sob análise. Como mencionado, o despacho de citação foi proferido antes da alteração legislativa presumidamente em 10.04.2001 (fis.02 e 23/26), motivo por que se aplica a redação original do art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional. Por conseguinte, o marco interruptivo da prescrição é a ‘citação pessoal feita ao devedor’.



    Considerando, na presente demanda, que a citação não ocorreu e o quinquênio legal exauriu-se, patente a prescrição.



    Ademais, encontra-se descabido o argumento da Apelante que a demora na citação haveria ocorrido por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não havendo o que se falar em aplicação do enunciado sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.



    Observo, nos autos, que, a ação foi protocolizada e a citação determinada presumidamente em 10.04.2001 (fl. 02 e 23/26). Em 20.06.2001, foi juntado o aviso de recebimento, instando a Fazenda Pública do Distrito Federal. se manifestar. Esta, em 07.08.2002, mais de um ano depois, requereu a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando o endereço atualizado do Executado (fl. 08), o que foi indeferido pelo d. juízo singular, no mesmo dia (fl. 12/17).



    Somente após seis meses da decisão, a Executante pediu a suspensão do feito, por 120 (cento e vinte) dias (fl. 18). Em 20.04.2003, o magistrado de origem determinou o arquivamento do feito (fl. 21), nos termos do art. 40, 2º, do Código Tributário Nacional.



    Depois, a Fazenda Distrital permaneceu silente por mais de cinco anos. Em 01.09.2010, o d. juízo singular remeteu os autos ao Distrito Federal, para que se manifestasse sobre eventual prescrição do crédito (fl. 22). A Executante limitou-se a aduzir o prazo decenal da prescrição e a defender sua interrupção na data de determinação da citação (fls. 23/26). Ainda, juntou a situação do crédito (fl. 27), que demonstra que a dívida não foi paga (código 00) e encontra-se ajuizada (código 38), não havendo notícia de parcelamento.



    Logo, não obstante as alegações em contrário, evidencia-se que a não realização da citação decorreu da inércia da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixou de diligenciar em busca do correto endereço do Executado, por mais de sete anos.



    Desse modo, embora por diferentes fundamentos, imperiosa a manutenção da r. sentença, em que se extinguiu o feito, com base nos artigos 269, inciso IV, e 219, §5º, do Código de Processo Civil” (fls. 66-68, e-doc. 1).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é impossível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impraticável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.324.187-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.INTERRUPÇÃO.CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 924.150-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2016).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora